Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-24.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001205-24.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
GILSON FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DIGIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001205-24.2020.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - T - Voto no 46.007
Voto no 46.007
Apelação Cível n.o 1001205-24.2020.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra - 4a Vara
Apelante: Gilson Ferreira
Apelado: Banco Digio S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Djalma Moreira Gomes Junior
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. Cobrança de taxa remuneratória em descompasso com a que
efetivamente contratada para a formação das parcelas mensais. Reconhecimento.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 52/59, de relatório adotado, que condenou o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela o autor (fls. 61/63) manifestando-se pela abusividade dos juros
cobrados no contrato ajustado entre as partes, muito acima da média de mercado.
Pleiteia o recálculo das parcelas conforme tabela do BACEN.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 68/73), manifestando-
se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre juízo monocrático, a sentença
comporta reparo.
No caso, o autor buscou a revisão da cédula de crédito bancário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001205-24.2020.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - T - Voto no 46.007
008020083417, celebrada em 26.08.2019, no valor total de R$ 9.841,27, para
pagamento em 24 parcelas fixas de R$ 1.139.62, já inclusos em cada prestação os juros
de 9,90% ao mês ou 210,44% ao ano.
Pois bem.
Com relação aos juros contratados (9,90% ao mês), normais aos de
mercado, não há como tê-los por ilegais, pois de há muito é pacífico que as instituições
financeiras, desde que autorizadas, podem cobrar juros superiores aos limites impostos
pela Lei de Usura. A este respeito, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal é clara:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema
financeiro nacional”.
Por outro lado, a insurgência do autor quanto ao fato de o banco ter
praticado uma taxa alienígena ao contrato, cuja taxa prevista foi de 2,08%, encontra
respaldo. Porém, não na dimensão vislumbrada pela parte, data venia.
Ocorre que, da utilização da taxa mensal pactuada de 9,90%, sobre o
valor financiado e pelo número de parcelas, não se poderia obter uma mensalidade de
R$ 1.139,62 (fls. 12), tal como miraculosamente fez o banco réu. Pelo menos não com a
utilização do sistema Price de amortização.
Se fosse respeitada a taxa pactuada no contrato, o valor das parcelas do
financiamento seria de R$ 1.087,09 , porque é o resultado da atribuição do valor R$
9.623,00 (valor total financiado) à função “PV” (present value) da calculadora HP12C;
do número 24 (meses) à função “N” (número de períodos); do valor 9,90% (taxa
contratual mensal) à função “I” (interest); e da seleção da função PMT (payment) para
retornar o valor das parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001205-24.2020.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - T - Voto no 46.007
O mesmo valor pode ser obtido pela calculadora disponibilizada no site
no Banco Central do Brasil, destinada ao cálculo de empréstimos/financiamentos com
prestações fixas, juros compostos e capitalização mensal, com a mesma metodologia
pela
calculadora
financeira
HP
12c(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPresta
coesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas).
Ainda que a diferença encontrada seja de pequeno valor mensal (R$
52,53), não deixa de representar um encargo a mais sobre os ombros do consumidor.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para reformar a r. sentença, julgando a ação parcialmente procedente para
determinar que o réu recalcule o contrato, com a observância da taxa de juros
efetivamente contratada (9,90% ao mês) devendo os valores serem restituídos ao autor
na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de
correção monetária a partir de cada desembolso das parcelas, compensando-se, se o
caso, o valor das parcelas, se houver. Em razão do autor ter sucumbido em maior parte,
mantenho a condenação nas verbas de sucumbência, conforme determinado pela r.
sentença, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator